Tribunal: TJBA
Processo: 8002568-47.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002568-47.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL NONATO LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

ASB00

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. DISTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública em face de sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o crédito exequendo era inferior a R$ 10.000,00, aplicando-se o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção de execução fiscal de baixo valor quando não há paralisação por mais de um ano sem citação do executado ou sem que tenham sido localizados bens penhoráveis, conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF estabelece ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio constitucional da eficiência administrativa, mas condiciona tal extinção à observância de requisitos específicos.

4. A Resolução CNJ 547/2024 regulamentou a aplicação do precedente, estabelecendo que a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 só é cabível quando não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

5. No caso concreto, após tentativas de citação, o executado compareceu espontaneamente aos autos em junho de 2023 e apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada em setembro de 2023. A Fazenda pugnou pela penhora de ativos financeiros em outubro de 2023, mas o executado interpôs agravo de instrumento com efeito suspensivo. A extinção ocorreu em abril de 2024, quando o processo não estava paralisado há mais de um ano e não havia constatação de inexistência de bens penhoráveis.

6. A hipótese é distinta daquela abarcada pelo Tema 1.184 do STF (
distinguishing
).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação provido para cassar a sentença impugnada e determinar o prosseguimento da execução fiscal na origem.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.767/2012; Lei 10.522/2002, art. 20-B, § 3º; CPC, arts. 10, 245, 278; Lei Estadual 12.373/2011; CPC, art. 1.007, § 1º; Resolução CNJ 547/2024, arts. 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Carmén Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STJ, Tema Repetitivo 571.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002568-47.2021.8.05.0244
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM e como apelada RAFAEL NONATO LIMA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.